Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-80.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). A denúncia imputa ao acusado a subtração de aparelho celular mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes, fato ocorrido em via pública, tendo sido o réu localizado momentos após o crime com o bem subtraído em sua posse. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado descrito na denúncia; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à fração utilizada para exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado mostram-se devidamente comprovadas, quando o conjunto probatório, formado pelos depoimentos coesos da vítima e das testemunhas policiais, somado à apreensão do bem subtraído em poder do réu, momentos após a prática delitiva, apresenta um quadro de certeza sobre sua participação na empreitada criminosa.
4. Os policiais civis que participaram da prisão do réu confirmaram, de forma convergente, que o alarme sonoro de rastreamento do celular foi acionado no momento da abordagem, e o aparelho foi encontrado oculto entre os pertences do acusado. As vestes também coincidiam com a descrição fornecida pela vítima. A versão defensiva, de que o réu teria encontrado o celular em uma mata e as roupas em uma lixeira, não encontra respaldo nos autos e mostra-se isolada frente à robustez das demais provas.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando o relato é firme e coeso em relação aos demais elementos de prova, incluindo o depoimento judicial dos policiais civis que atuaram no flagrante.
6. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicadas as frações de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016761, 0700445-25.2025.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 03.07.2025; Acórdão 1993121, 0701317-50.2024.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29.04.2025; Acórdão 1715798, 0702151-91.2022.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15.06.2023.